Tribunal: STF
Processo: MS 28855
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO COM EFEITOS SUSPENSOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR: ART. 5º, INC. I, DA LEI N. 12.016/2009. 2. POSSIBILIDADE DE O RELATOR NEGAR SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO A MATÉRIA FOR OBJETO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU A AÇÃO FOR DE IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.